Tribunal: TJMT
Processo: 0000827-14.2018.8.11.0029
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-02
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000827-14.2018.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[KATIANE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 036.591.731-18 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EZEQUIEL DOS SANTOS SOUZA - CPF: 045.884.071-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS MONTEIRO MEIRA - CPF: 034.437.041-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000827-14.2018.8.11.0029

APELANTE: KATIANE GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, MAJORADO POR TER SIDO COMETIDO NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE MATERIAL – IMPOSSIBILIDADE – TIPO PENAL CONFIGURADO NA LEI DE DROGAS – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELAS PROVAS PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – APREENSÃO DE DROGAS [10 GRAMAS DE MACONHA] NAS PARTES ÍNTIMAS DA APELANTE – RÉ CONFESSA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se a ré levava consigo substância entorpecente, escondida em seu corpo, com a finalidade de acobertá-la dos policiais, para entregar a seu convivente recluso, configurado está o tipo penal elencado na Lei de Drogas.

Apresenta-se injustificável a absolvição da ré quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal a ela atribuída.

A realização da busca pessoal exige a ocorrência de fundada suspeita para que o procedimento persecutório seja autorizado e, portanto, válido. Precedentes do STJ.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação aviado
Katiane Gomes de Oliveira
, condenada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Canarana pelo crime de tráfico de drogas, majorado pelo fato de ter sido cometido nas dependências de estabelecimento prisional, à pena de 1 [um] ano e 8 [oito] meses de reclusão, substituída por duas restritivas de direito a ser fixada pelo juízo da Execução Penal, e ao pagamento de 166 [cento e sessenta e seis] dias-multa [art. 33, caput, c/c o art. 40, III, ambos da Lei de Drogas].

A defesa pugna pelo “
reconhecimento da atipicidade da conduta, ante o que estabelece o artigo 17 do Código Penal, por se tratar de crime impossível
”, requerendo, assim, a absolvição,
nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

KATIANE GOMES DE OLIVEIRA
e Ezequiel dos Santos Souza foram denunciados pela prática do crime de tráfico de drogas, consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“Consta nos autos do inquérito policial que, em data incerta no mês de fevereiro de 2018, EZEQUIEL DOS SANTOS SOUZA vendeu drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal. Outrossim, no dia 22 de fevereiro de 2018, KATIANE GOMES DE OLIVEIRA transportou drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal, nas dependências de estabelecimento prisional.

Em data incerta no mês de fevereiro de 2018, EZEQUIEL DOS SANTOS SOUZA vendeu drogas a KATIANE GOMES DE OLIVEIRA, pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), no interior da residência situada na Rua Fortaleza, no 95, bairro Sol Nascente, Canarana/MT. Nessa toada, no dia 22 de fevereiro de 2018, no período vespertino, a acusada KATIANE GOMES DE OLIVEIRA, a pedido de seu convivente Marcos Monteiro Meira, então segregado na cadeia pública de Canarana/MT, transportou 2 (duas) porções de maconha até o estabelecimento prisional.

Entretanto, a acusada foi presa em flagrante. Cabe destacar, por oportuno, que KATIANE GOMES DE OLIVEIRA confessou a prática delituosa perante a autoridade policial, sendo corroborada pelo seu convivente Marcos Monteira Meira.”

O juiz da causa reconheceu a responsabilidade penal de
Katiane Gomes de Oliveira
e a condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, majorado por ter sido cometido nas dependências de estabelecimento prisional; o réu Ezequiel dos Santos Souza foi absolvido por ausência de provas.

A defesa, por sua vez, busca a absolvição da apelante, por atipicidade da conduta, nos termos do art. 386, III, do Código Penal.

O pedido não procede.

Extrai-se dos autos que a apelante tentou ingressar
na Cadeia Pública de Canarana/MT, onde seu namorado [Marcos Monteiro Meira] encontrava-se preso, trazendo consigo 2 (duas) porções de maconha – pesando aproximadamente 10g (dez gramas) – escondidas em sua região genital.

A materialidade está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência, do termo de exibição e apreensão da droga, do laudo de constatação de droga e das provas orais.

Quanto à autoria, imperioso destacar a confissão da apelante Katiane, que admitiu a prática delituosa tanto na fase investigativa quanto na judicial.

As servidoras públicas
Neidemar Conceição de Moraes Souza
e
Ivete Marize Lutf
procederam à revista íntima de Katiane e localizaram as duas porções de maconha no interior do órgão genital da apelante.

Nas duas fases da instrução processual, a policial civil
Neidemar Conceição de Moraes Souza
confirmou que foi uma das responsáveis a realizar a revista íntima na apelante, quando a droga foi localizada com ela.

MP: Como é que foi essa prisão da Katiane?

Neidemar: Pela manhã, o Charles me ligou e falou que a
esposa do Marcos ia visitar ele e que ele tinha recebido uma denúncia que ela ia levar droga
; e aí eu falei pra ele “Eu vou aí sim dar uma força pra você, vou revistar ela; assim que ela chegar, você me avisa e eu chegando aí você aponta quem é ela”; e assim ocorreu o fato. Eu fui, o Conrado “tava” lá foi junto, aí quando eu cheguei lá, eu indaguei ela, né, falei “Você tá com alguma coisa ilícita aí?” Ela falou “Não”; perguntei novamente e
ela falou “Estou sim”; aí eu e a Ivete, a Agepen, a gente pediu “pra” ela entrar numa sala, ela foi prontamente, e lá ela tirou das partes íntimas, ela tirou a droga.

MP: Ela falou quem seria o beneficiado da droga?

Neidemar: Ela falou que era “pro” marido dela.

No mesmo sentido é a declaração da agente prisional
Ivete Marize Lutf,
que também participou da revista íntima:

MP: Como é que foi essa abordagem da Katiane?

Ivete: A gente teve uma denúncia que ia entrar droga naquele dia, e daí no dia de visita, né (...) agora que chegou a vez dela, pediu “pra” esperar, né, até que chegasse a policial civil; a gente perguntou “pra” ela se ela tinha..., ela “tava” nervosa, enquanto ela “tava” esperando lá; no começo, ela negou; a gente falou que seria melhor ela tirar lá do que ir “pro” raio-x (...);
aí ela confessou que tinha (...) a gente conversou com ela e ela tirou lá na cadeia mesmo.

MP:
Tá, então ela falou “pra” você que “tava” portando drogas na ocasião?

Ivete:
Sim.

MP: E você participou nesse primeiro momento de tirar a droga dela?

Ivete: Sim.

MP: Era onde a droga?

Ivete:
“Tava” na genital dela.

MP: E ela falou “pra” quem seria a droga? O motivo de “tá” colocando a droga na parte íntima?

Ivete:
Era para o namorado dela o Marcos Meira.

MP: Reeducando, né?

Ivete: Isso.

MP: Ela também falou quem seria a pessoa que vendeu pra ela a droga?

Ivete: Não.

Em juízo, o investigador de Polícia
Luis Conrado Barros de Araújo
asseverou o seguinte sobre a apreensão da droga encontrada com a ré:

MP: O que você apurou na ocasião sobre esse tráfico de drogas?

Luis
: Então, eu “tava” de plantão na data e aí eu fui acionado pelo Charles que tinha uma pessoa, uma esposa lá, que “tava” com um comportamento bem diferente, nervosa e tudo, e aí ele pediu “pra” gente ir lá “pra” questioná-la a respeito; e aí como eu creio que a Katiane era marinheira de primeira viagem ela não deu conta de mentir, de tentar sair da gente e acabou que confessou “pra” Neidemar que “tava” mesmo trazendo uma carga consigo e aí o momento que a Neidemar chamou ela “pra” ir no banheiro “pra” entregar e constataram que ela “tava” levando drogas “pra” entrar no sistema prisional; nesse momento a Neidemar deu voz de prisão “pra” ela e aí em depoimento, em fatos anteriores a gente levantou que a droga ela tinha pego com Ezequiel.

MP: Nessa ocasião, primeiro da prisão dela, ela falou “pra” quem seria a droga, qual o motivo de levar a droga na cadeia?

Luis
:
Falou que era a pedido do amásio dela o Marcos Meira
, que ele ligava pra ela com frequência, que ele insistia, que ele fez pressão.

MP:
Essa droga foi achada em que parte dela? Dentro do corpo, na bolsa?

Luis
:
Foi dentro do corpo.

(...)

MP:
Eram quantas porções de droga
, você lembra?

T:
Duas.

O diretor da Cadeia Pública de Canarana/MT,
Charles Jeremy Almeida Castro
, ouvido durante a instrução criminal, narrou, em juízo, que recebeu uma denúncia anônima de que uma mulher tentaria entrar na unidade prisional com drogas.

MP: Como foi a abordagem da Katiane?

Charles
: Já tinha desconfiança dela que ela “tava” passando droga, né, já tinha informação lá dentro; e tinha denúncia também; aí quando ela chegou, a gente esperou ela chegar que chamou a polícia civil e eles levaram ela para fazer os procedimentos.

MP: A desconfiança porque ela já tinha feito outras (inaudível) de tráfico ou seria a primeira vez dela?

Charles
: Não, antes não tinha não, porque se pega uma vez não entra mais. (...) Os presos mesmos que juntos lá comentam com a gente.

MP: Essa droga apreendida ela foi pega onde? No corpo dela? Na bolsa? Onde?

Charles
: Olha, doutor, a [Polícia] Civil levou e a gente não acompanhou; eles levaram lá pra dentro e ela entregou lá.

MP: Você chegou a quem era a pessoa que deu a droga pra ela ou vendeu?

Charles
: Não.

MP: O senhor só sabe então que ela levou na cadeia a droga?

Charles
:
Sim, ela não chegou a entrar, quando ela ficou na entrada, a Polícia Civil já levou ela. (...) A gente não deixa entrar, a gente separa num quarto, então chama a [Polícia] Civil (...)

Indagado em sede policial, o reeducando
Marcos Monteiro Meira
narrou:

“[...] que é casado com Katiane e que esta é mãe de sua filha; Que conhece Katiane há mais de 15 anos; afirma que Katiane é usuária de drogas, porém nunca traficou;
que a ideia foi do interrogado de Katiane trazer a droga para a cadeia
; que
já havia pedido várias vezes
para Katiane lhe trazer drogas na cadeia, porém esta sempre lhe negava; que Katiane lhe trouxe as drogas de forma gratuita e apenas para o consumo do interrogado; que a droga seria apenas para o interrogado; que a droga que Katiane trouxe para o interrogado estava guardada desde antes da prisão pelo interrogado; que o comunicante confirma que pediu para Katiane pegar a droga com o traficante Ezequiel; que o comunicante não sabe onde ele está morando”.

Perante a autoridade judicial, a ré
Katiane
confirmou sua versão apresentada na fase investigativa, nestes termos:

Juiz: Conte “pra” gente como é que foi essa situação, a senhora estava com droga na cadeia... Como é que foi isso?

Ré: Eu “tava” relacionada com Marcos Meira lá na cadeia, que é pai da minha criança também, nós temos uma filha de cinco anos, e ele já tinha sido preso com a mulher dele, aí ela perdeu o direito de visitar ele; aí ele começou a insistir “pra” mim levar a neném “pra” ele ver; aí eu comecei a visitar ele; eu “tava” acho que uns seis meses visitando ele já, toda semana, aí ele começou a [re]clamar que queria a droga “pra” fumar, que “tava” mal, que não “tava” mais aguentando a cadeia e eu negando que eu não podia fazer aquilo, que nós tinha a criança (...) que podia acontecer alguma coisa comigo e aí ia ficar a mãe e o pai preso, e ele insistindo, assim me pressionando, pressão mental, sabe? Aí chegou um ponto que aí ele começou a falar que tinha droga aqui fora que era só “pra” mim pegar e levar, isso por telefone; e ficou insistindo, insistindo, mandando mensagem “pra” mim; aí nesse momento que “tava” acontecendo isso, uma colega minha lá da Barra (...) ficou uns dois dias comigo lá e ela tinha um tanto de droga e ela foi e me deu essa droga, que era dez gramas de droga;
era dez grama que eu entrei.

Juiz: Era do quê?

Ré:
Maconha. E ela foi e me deu, e eu fui, tá fácil, peguei e tentei levar;
infelizmente aconteceu isso.

Juiz:
Tá, então, a senhora assume que a senhora levou a droga pra cadeia e que lá durante a revista acharam com a senhora?

Ré:
Sim.

Juiz: A senhora não comprou essa droga com o Ezequiel?

Ré: Não. Onde citou esse Ezequiel foi quando ele pedia “pra” mim ir buscar essa droga, mas eu não sei qual Ezequiel, quem é Ezequiel, que eu nunca procurei esse Ezequiel, eu não cheguei a ir atrás...

Juiz: O Marcos que falou “pra” pegar droga com o Ezequiel?

Ré: Uma mensagem...

Juiz: Mas a senhora não foi atrás dele...

Ré: Nunca peguei.

Juiz: E nem sabe se é esse Ezequiel é esse?

Ré: Não sei; não cheguei a conhecer, não cheguei a ir atrás.

Juiz: A senhora é usuária de droga?

Ré: Não.

Considerando os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais penais – notadamente da agente e da policial civil responsáveis pela localização do entorpecente – e a confissão judicial da apelante, não há que se falar em absolvição.

Ainda que a defesa alegue atipicidade penal da ação
dolosa
da ré, certo é que a sua conduta se enquadra na expressão nuclear do tipo
“levar consigo”

drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal
, o que está claramente elencado no rol dos tipos penais que configuram o tráfico de drogas.

Sabe-se que os tipos penais estão previstos no artigo 28, bem como nos arts. 33 ao 37 da Lei de Drogas; a expressão
tráfico de drogas
abrange os delitos previstos nos art. 33, caput e § 1o, e 34, que é o caso dos autos.

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar,
trazer consigo
, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamenta:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. – grifo nosso

Não tem guarida a tese de que há crime impossível pela ineficácia do meio empregado pela apelante para conseguir levar a droga a seu convivente na prisão.

Confira-se:

“3. A apelante foi flagrada pelas agentes penitenciárias já nas dependências da unidade prisional, ocultando uma porção de droga em sua genitália, no desiderato de entregá-la ao namorado que se encontrava preso, de modo que, embora para entrar no local a acusada tivesse que ser submetida à minuciosa inspeção/revista pessoal, não se verifica na hipótese a ineficácia absoluta do meio empregado, a afastar a versão de atipicidade da conduta por se tratar de crime impossível. 4. O delito de tráfico ilícito de entorpecentes é de mera conduta, bastando à sua consumação que o agente pratique qualquer dos verbos nucleares dispostos no caput do art. 33 da Lei no. 11.343/06, logo, a conduta da apelante de trazer consigo a droga para a fila de visitantes da unidade prisional, já se revela suficiente à subsunção ao tipo penal, tornando descabida a desistência voluntária sustentada com base na alegação de que se afastou da fila e intencionou sair da Cadeia Pública antes de ser submetida à revista.
(N.U 0003060-38.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 10/03/2020 – grifo nosso

Analisando a situação fática, antes mesmo de ser revistada, ao ser indagada pelos agentes prisionais se estaria com algo ilícito,
a ré assumiu
que estava
levando consigo porções de maconha
para ser entregue a Marcos Monteiro Meira (reeducando), ocasião em que foi levada a uma sala privada e, diante de agentes públicas do
sexo feminino
, entregou o entorpecente que estava dentro de sua genitália.

A revista pessoal se configurou como um meio de prova, por se tratar de uma prática comum e corriqueira do sistema prisional para verificar se uma pessoa está carregando consigo algum objeto/produto ilícito.

Nesse sentido, comungo do entendimento de que a revista íntima não viola o direito à intimidade, isso porque
“o direito à intimidade não possui caráter absoluto em razão da necessidade de se resguardar a segurança pública, não se verificando qualquer ilegalidade, a princípio, na realização de revista íntima anteriormente à entrada de familiares dos detentos em estabelecimentos prisionais”. (
AgRg no REsp 1913254/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 26/04/2021)

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu, por meio de entendimentos consolidados na corte sobre a Lei de Drogas, que não viola o princípio da dignidade da pessoa humana a revista íntima realizada conforme as normas administrativas que disciplinam a atividade fiscalizatória, quando houver fundada suspeita de que o visitante esteja transportando drogas ou outros itens proibidos para o interior do estabelecimento prisional.

A corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA MEDIANTE REVISTA ÍNTIMA. INGRESSO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL DURANTE VISITAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE ILICITUDE. PRECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

III - Por óbvio, a limitação desse direito constitucional não pode resultar em eventual abuso por parte do Estado, já que tal mitigação apenas pode ocorrer na medida em que necessária para a consecução do interesse público, no caso, a segurança pública. Contudo, entendo que tal não é a hipótese, em que, ao que se tem dos autos, "não houve invasão do corpo, mas imediata retirada da droga pela própria ré da vagina, quando constatadas as evidências da ocultação" (fl.154), sendo a revista, inclusive, tendo sido realizada por agente do sexo feminino. (...)
(AgRg no REsp 1913254/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 26/04/2021).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo defensivo, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/11/2021